Tribunal: CARF
Processo: 10970.720037/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2015
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher as contribuições previdenciárias por ele devidas, na qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas obrigações, por expressa previsão legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720037/2019-52
ACÓRDÃO
2302-003.956 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXI BEEF ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2015
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-
ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve
recolher as contribuições previdenciárias por ele devidas, na qualidade de
sub-rogada no cumprimento dessas obrigações, por expressa previsão
legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, rejeitar o pedido de sobrestamento, vencido o Conselheiro
Marcelo Freitas de Souza Costa (relator). Acordam ainda, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade para,
na parte conhecida, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.956 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720037/2019-52
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo à Contribuição Previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, destinadas a Outras Entidades/Fundos- SENAR – Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural tendo em vista que a empresa ora fiscalizada adquiriu produto
rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas - PF.
De acordo com o Relatório Fiscal a empresa deixou de recolher, bem como de
declarar em GFIP os fatos geradores da contribuição previdenciária no período autuado.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente e o contribuinte apresentou
recurso alegando em síntese:
Que a questão trazida no Recurso especificamente em relação à
inconstitucionalidade é outra e não a simples alegação de inconstitucionalidade da exigência, mas
sim a alegação da inexistência de norma “que obrigue o contribuinte a se submeter à sub rogação,
que foi extirpada do mundo jurídico em julgamento anterior que não tratou da questão e não foi
represtinada através da Lei no 10.256/2001, que, agora sob o fundamento material e formal
conferido pelo art. 195, I, "b" alterado pela EC no 20/98, da Constituição Federal;
Que ainda que fosse constitucional, a Lei no 10.256/2001 não teria sido capaz de
corrigir as inconstitucionalidades perpetradas ao longo dos anos pelo legislador ordinário, afinal,
(i) o fato gerador: auferir receita bruta proveniente da comercialização da produção, (ii) a base de
cálculo: receita bruta e (iii) as alíquotas: 2% e 0,1% do tributo foram instituídas (Lei no 8.540/92) e
repetidas (Lei no 9.528/97) antes da vigência da Emenda Constitucional no 20/98.
Que este assunto não foi objeto de discussão no RE 718.874 nem podia ser objeto
de julgamento, uma vez que a parte, o pedido e os dispositivos legais nada trataram sobre o artigo
30, IV, da Lei 8.212/1990, restando, portanto, longe de quaisquer dúvidas que permanece a
inconstitucionalidade para esse dispositivo, como já declarado anteriormente pelo próprio STF;
Defende que apesar de a contribuição para o Funrural ter sido considerada
constitucional para os produtores rurais, não deve ser transferido ou cobrado dos adquirentes dos
produtos rurais na inadmissível e inconstitucional sub-rogação, que, por isso, é plenamente
contestável em qualquer esfera de julgamento.
Posteriormente apresentou pedido para que seja suspensa a tramitação do
processo até o trânsito em julgado da ADI 4395 pelo STF.
É o relatório.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.956 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720037/2019-52
3
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese o contribuinte tratar de inconstitucionalidade durante todo seu recurso,
questões estas que não competem a este conselho, em 06 de janeiro de 2025 foi proferida decisão pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 4395 / DF, determinando a suspensão dos processos judiciais que tratam
da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei 9.528/1997 nos seguintes termos:
Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda
não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação
prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2025.
Ministro GILMAR MENDES Relator
Como a presente autuação trata exatamente da matéria contida naquela ADI, entendo que
o presente processo deve ser baixado em diligência e permanecer sobrestado até a decisão final daquela
ação.
Importante ressaltar que referida decisão do STF foi proferida em 06 de janeiro de 2025 e
publicada em 13/01/2025, ou seja, após a indicação do presente processo para a pauta.
Em que pese a decisão mencionar apenas a suspensão de processos judiciais,
entendo que, pelo princípio da economia processual e por estender as decisões judiciais aos
processos administrativos, deve ser aplicada a presente decisão no caso em apreço.
Ante ao exposto
Voto no sentido de converter o presente processo em diligência e permanecer sobrestado
até a decisão final da ADI 4395 / DF em curso perante o STF.
Uma vez vencido na preliminar acima apresentada, curvo-me ao entendimento da
maioria do colegiado e passo à análise do mérito.
Como se depreende do recurso apresentado pelo contribuinte, este se baseia
exclusivamente nas alegações de inconstitucionalidades da exigência das contribuições lançadas.
Com efeito, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa ora exigida
encontrarem respaldo na legislação previdenciária, cumpre esclarecer, no que tange a declaração
de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.956 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720037/2019-52
4
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF é enfática neste sentido, impossibilitando o afastamento
de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 1993; ou c) parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de
1993.” Assim, somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental acima mencionado, poderá ser afastada a aplicação da
legislação de regência, o que não se vislumbra no presente caso.
Esse também é o entendimento da Súmula CARF no 02 que assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Logo, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, também em relação à
ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o presente
lançamento.
Já com relação ao levantamento relativo ao SENAR, importante destacar o Parecer
SEI no 19443/2021/ME do processo no 10951.106426/2021-13 com a seguinte ementa: verbis:
Documento Público. Ausência de sigilo
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.956 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720037/2019-52
5
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
Assim, da análise do conteúdo da ementa do parecer acima da PGFN deve-se dar
provimento ao recurso do contribuinte a fim de aplicar os seus termos.
Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares de inconstitucionalidade e
no mérito dar provimento ao recurso do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 483
DF CARF MF
Original